Tribunal: STF
Processo: HC 58622
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-27
Data de publicação: 1981-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCABEM EMBARGOS INFRINGENTES QUANDO UNÂNIME A
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO DO RÉU.
EQUIVOCO DE VOTO VENCIDO QUANTO A APELAÇÃO DO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NÃO PODE PREVALECER PARA O EFEITO DE EMBARGOS INFRINGENTES
DO RÉU.
DIVERGENCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O RESULTADO DO JULGAMENTO, PROCLAMADO
E CERTIFICADO. PREVALENCIA DESTE.
HC. INDEFERIDO.